Tribunal: TJDFT
Processo: 0755578-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0755578-61.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. AGRAVADO: LOURDES FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 257863072, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, n.o 0719712-62.2025.8.07.0009, ajuizada por LOURDES FERNANDES DA SILVA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal parcialmente, nos seguintes termos: [...] Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão presentes os requisitos autorizadores de tal medida excepcional. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, já indicam a probabilidade do direito alegado pela parte. Isto porque, nos termos do decidido pelo STJ no Tema 1.085: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Da mesma forma, neste primeiro momento, verifico que o indeferimento da medida traria prejuízo irreparável à parte e perpetuação do dano causado. Da mesma forma, o deferimento da tutela não resultaria em irreversibilidade da medida caso a sentença lhe seja desfavorável ao final, pela própria natureza do direito controvertido. Considerando que não houve o requerimento perante a parte requerida pelos meios e na forma previstos no artigo 6o, parágrafo único, da Resolução n.o 4.790/2020, a tutela deve ser deferida parcialmente, produzindo efeitos somente a partir da citação da parte ré. Assim, é de se deferir em parte o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para determinar ao banco requerido que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o cancelamento do débito automático na conta corrente da parte autora, referente às prestações dos contratos n.o 0158165330, 0211444642 e do cartão de crédito com final 3016, sob pena de aplicação de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto efetuado indevidamente. No mais, recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. [...] (grifos do original.) Nas razões recursais, a agravante argumenta que há risco de dano inverso, pois a manutenção da decisão impõe ônus insuportável ao banco, sem amparo legal, justificando a concessão de efeito suspensivo. Defende a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para concessão da tutela, pois não há probabilidade do direito nem perigo de dano, sendo necessária produção de provas sobre eventual ilegalidade. Sustenta a legalidade dos descontos autorizados, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 1.085, que reconhece a licitude dos débitos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas-salário, enquanto perdurar a autorização. Alega que resoluções do Banco Central não podem se sobrepor à lei ou alterar contratos regidos pelo Código Civil, citando precedentes do TJDFT que afastam a aplicação da Resolução 4.790/2020 para revogação unilateral da autorização de débito. Ressalta que a cláusula impugnada confere benefícios ao consumidor, como juros menores, e sua alteração compromete o sinalagma contratual, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Por fim, invoca o princípio da intervenção mínima do Estado nas relações privadas e a vedação ao venire contra factum proprium, afirmando que não houve alegação de fraude ou vício de consentimento na autorização de débito. O agravante requer o conhecimento e recebimento do recurso com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a tutela antecipada deferida. No despacho de ID 79621181, determinei a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovasse o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso ou efetuasse o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC, sob pena de deserção. Preparo recolhido em dobro tempestivamente. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra a decisão de ID 257863072, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum, n.o 0719712-62.2025.8.07.0009, ajuizada por LOURDES FERNANDES DA SILVA, ora agravada. Na origem, o Magistrado a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a instituição financeira agravante promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, o cancelamento dos débitos automáticos incidentes sobre a conta corrente da autora, referentes às prestações dos contratos no 0158165330, 0211444642 e do cartão de crédito com final 3016, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevidamente realizado. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que trata do pedido para revogar a decisão agravada e afastar a tutela antecipada deferida. Nos termos do art. 995 do CPC/2015, a concessão da tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não se verifica, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, a plausibilidade jurídica suficiente a amparar a pretensão recursal da agravante. A probabilidade do direito da parte agravada encontra respaldo no art. 6o da Resolução CMN no 4.790/2020, que assegura expressamente ao titular da conta corrente a faculdade de cancelar a autorização de débito automático, independentemente da demonstração de nulidade originária da autorização. A meu sentir, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 reconhece a licitude dos descontos apenas enquanto vigente a autorização do correntista, sendo plenamente possível sua revogação a qualquer tempo, sem necessidade de justificação específica, ressalvada a obrigação do consumidor de adimplir a dívida por outros meios, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (grifo nosso) Verifica-se que, dentre os fundamentos utilizados pelo col. STJ para chegar à conclusão acima transcrita, está o fato de que, enquanto os descontos do empréstimo consignado são irrevogáveis por força de lei, nos empréstimos descontados em conta corrente, o seu titular detém a faculdade de revogar a autorização fornecida ao credor a qualquer tempo, assumindo, naturalmente, as consequências previstas no contrato para tal comportamento. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, por sua vez, prevê a possibilidade de o titular da conta fornecer a autorização de desconto por prazo indeterminado (art. 3o, § 2o, inciso IV), o que não significa a permissão de se convencionar sua irrevogabilidade e irretratabilidade. Nesse sentido, inclusive, a mesma Resolução garante a possibilidade de cancelamento da autorização a qualquer momento, confira-se: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (grifo nosso.) Assim, a possibilidade de cessação dos descontos automáticos não implica inexigibilidade da dívida, mas apenas impõe à instituição financeira a adoção de outros meios legítimos de cobrança, preservando-se o equilíbrio contratual e os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. De outro lado, não se evidencia o alegado dano inverso à instituição financeira, uma vez que a tutela deferida na origem não impede a cobrança do débito por vias ordinárias, tampouco extingue a obrigação contratual. Sobre o tema, manifestei-me, no seguinte sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por mutuária contra decisão que indeferiu tutela antecipada na ação revisional de contrato bancário, na qual pleiteia a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente. A recorrente, idosa em situação de vulnerabilidade financeira e acometida por epilepsia, sustenta que os débitos comprometem sua subsistência e que já revogou a autorização para tais descontos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos diretamente em sua conta corrente e se tal revogação impõe ao banco o dever de se abster de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), firmou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, ainda que destinada ao recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, sendo possível a revogação a qualquer tempo. 4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional estabelece que o titular da conta pode cancelar, a qualquer momento, a autorização de débito em conta corrente, reforçando a autonomia do consumidor nessa relação contratual. 5. A agravante comprovou a revogação da autorização perante o banco, tornando ilegítima a continuidade dos descontos. Ainda que tal medida não extinga a obrigação de pagamento da dívida, a instituição financeira deve buscar meios alternativos de cobrança. 6. A manutenção dos descontos compromete o mínimo existencial da agravante, idosa e em situação de vulnerabilidade, caracterizando o perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: 1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade. 2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não exime o devedor do pagamento da dívida, mas impõe à instituição financeira a necessidade de utilizar outros meios legítimos de cobrança. 3. A manutenção indevida dos descontos pode comprometer o mínimo existencial do consumidor, justificando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927; Lei 13.105/2015, art. 489, §1o; Resolução CMN 4.790/2020, art. 3o, §2o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão n.o 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima. (Acórdão 1978170, 0734790-60.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.- grifo nosso.) Acrescento a ementa do seguinte julgado desta eg. 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. MÚTUO BANCÁRIO. RESOLUÇÃO 4.790/20 DO BANCO CENTRAL. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. DESCONSIDERAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE - PRINCÍPIOS CONSUMERISTAS. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. RECURSO DESPROVIDO. I.[...] II. Admissível a revogação da autorização para desconto em conta corrente à luz da Resolução 4.790/20 do Banco Central, não obstante as cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade constantes no contrato de mútuo bancário. III. Reconhecida a abusividade das cláusulas de irrevogabilidade e irretratabilidade do aludido contrato, em razão da aplicação dos princípios consumeristas e da jurisprudência do STJ. IV. A modificação na forma de pagamento pode gerar desequilíbrio contratual, especialmente nas taxas de juros, o que não impede a eventual revisão contratual para reajuste das condições. V. Desconto automático em conta corrente, após solicitação de cancelamento, configura violação ao direito de escolha do consumidor, o que justifica a devolução simples dos valores descontados. VI. Preliminar rejeitada. No mérito, apelação desprovida. (Acórdão 1798523, 07020790620238070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.- grifo nosso) Diante desse cenário, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, o que, por si só, afasta a possibilidade de concessão da tutela recursal pretendida, sendo desnecessária, inclusive, a análise aprofundada do perigo da demora, ante a exigência cumulativa dos requisitos legais. Desse modo, não se mostra cabível a suspensão da decisão recorrida, devendo ser mantida a tutela de urgência concedida em primeiro grau. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, e mantenho a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, até ulterior deliberação deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 8 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator